Tribunal: STJ
Processo: 0049480-78.2011.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140641 - DF(2024/0154986-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ERLAN EMERSON MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELEN CARINA DE CAMPOS - DF024467
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR
SEM NEXO CAUSAL. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO.
PRECEDENTES DESTA CASA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido expressamente reconhece a ausência do liame causal entre o serviço
militar e a patologia de que padece o autor, ao tempo em que reputou descabida a concessão
de reforma, nos termos dos arts. 108 e seguintes da
, tendo sido deferida a sua
Lei n. 6.880/80
reintegração como adido, para tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação e com a
percepção do soldo correspondente ao grau hierárquico que ocupava no momento do
licenciamento indevido e demais vantagens remuneratórias daí decorrentes, a contar da data
do seu afastamento.
2. O aresto combatido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual o militar temporário acometido de debilidade física ou mental não
definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para
tratamento médico-hospitalar, como adido, bem como à percepção de soldo e demais
vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento. Súmula 83 do STJ.
3. Percebe-se que a alegação de ofensa ao teor dos arts. 31, §§ 6o, 7o e 8o, da
,
Lei 4.375/1964
109, § 3o, da
, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não foi
Lei 6.880/1980
suscitada no recurso especial, configurando indevida inovação recursal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
30/04/2026
06/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Documento eletrônico VDA56578114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 99132a35-f908-43ed-af0f-094745a4e114

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 99132a35-f908-43ed-af0f-094745a4e114

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140641 - DF(2024/0154986-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ERLAN EMERSON MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELEN CARINA DE CAMPOS - DF024467
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR
SEM NEXO CAUSAL. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO.
PRECEDENTES DESTA CASA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido expressamente reconhece a ausência do liame causal entre o serviço
militar e a patologia de que padece o autor, ao tempo em que reputou descabida a concessão
de reforma, nos termos dos arts. 108 e seguintes da
, tendo sido deferida a sua
Lei n. 6.880/80
reintegração como adido, para tratamento médico-hospitalar até a sua recuperação e com a
percepção do soldo correspondente ao grau hierárquico que ocupava no momento do
licenciamento indevido e demais vantagens remuneratórias daí decorrentes, a contar da data
do seu afastamento.
2. O aresto combatido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual o militar temporário acometido de debilidade física ou mental não
definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para
tratamento médico-hospitalar, como adido, bem como à percepção de soldo e demais
vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento. Súmula 83 do STJ.
3. Percebe-se que a alegação de ofensa ao teor dos arts. 31, §§ 6o, 7o e 8o, da
,
Lei 4.375/1964
109, § 3o, da
, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não foi
Lei 6.880/1980
suscitada no recurso especial, configurando indevida inovação recursal.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática
desta Relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 868):
Documento eletrônico VDA56296020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: 48587993-3ddb-4d35-bbec-e6624ccd0c8e

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MILITAR
TEMPORÁRIO.
LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O
SERVIÇO MILITAR SEM NEXO CAUSAL. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
REINTEGRAÇÃO COMO ADIDO. PRECEDENTES DESTA CASA.
RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 881-896), a parte agravante sustenta violação
dos arts. 31, §§ 6o, 7o e 8o, da
, 106, II-A, 108, III, IV, V e VI, 109, § 3o,
Lei 4.375/1964
110 e 111, § 1o, da
, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Lei 6.880/1980
Brasileiro, afirmando que as alterações promovidas pela
incidem
Lei 13.954/2019
imediatamente, sem direito adquirido a regime jurídico, que o militar temporário
somente faz jus à reforma se for inválido (incapacidade total e permanente para
qualquer trabalho), e que, nas hipóteses de incapacidade temporária ou de
incapacidade definitiva sem nexo causal, deve ser
e posto
licenciado/desincorporado
em encostamento sem percepção de remuneração.
Sustenta ofensa aos arts. 31, §§ 6o e 8o, da

§ 3o,
Lei 4.375/1964 c/c art. 109,
da
, ao defender que o tratamento médico do militar temporário incapaz
Lei 6.880/1980
temporariamente após
deve ocorrer por encostamento,
licenciamento/desincorporação
sem soldo (e-STJ, fls. 890-891).
Alega violação dos arts. 106, II-A, 108, III, IV, V e VI, 110 e 111, § 1o, da
, ao afirmar que a reforma do militar temporário depende de invalidez e
Lei 6.880/1980
que, nas hipóteses do
VI, se não houver invalidez, impõe-se
art. 108,
com reforma apenas se inválido, e que o grau
licenciamento/desincorporação,
hierárquico superior no
é restrito às hipóteses dos arts. 108, I e II, ou aos
art. 110
casos de invalidez nas hipóteses dos arts. 108, III, IV e V (e-STJ, fls. 887-890).
Argumenta que não incide a
e que a decisão agravada
Súmula 83/STJ
diverge do
, no qual se adotou a incidência imediata da
REsp 1.997.556/PE
às relações de trato sucessivo, permitindo o licenciamento
Lei 13.954/2019
condicionado ao encostamento, bem como da
, que firmou a inexistência
ADI 7092/DF
de direito adquirido a regime jurídico e a constitucionalidade do tratamento diferenciado
dos militares temporários (e-STJ, fls. 882-886).
Contrarrazões apresentadas às (e-STJ, fls. 919-933).
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Documento eletrônico VDA56296020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: 48587993-3ddb-4d35-bbec-e6624ccd0c8e

O recurso especial tem origem em ação de procedimento comum visando
anular o
de militar temporário, obter reintegração,
licenciamento/desincorporação
reforma, isenção de imposto de renda e ajuda de custo, além da nulidade de punição
disciplinar; o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reintegrar o
autor como adido, afastando reforma, isenção de IRPF e ajuda de custo (e-STJ, fls.
669-678; 672-675).
A parte recorrente argumenta que, uma vez ausente nexo de causalidade
entre a patologia e o serviço militar e inexistente invalidez para qualquer trabalho, não
há direito à reforma e é legítima a desincorporação de militar temporário;
O acórdão recorrido, conforme se depreende dos trechos acima transcritos,
expressamente reconhece a ausência do liame causal entre o serviço militar e a
patologia de que padece o autor, ao tempo em que reputou descabida a concessão de
reforma, nos termos dos arts. 108 e seguintes da
.
Lei n. 6.880/80
Deferiu-se, apenas, a "sua reintegração como adido, para tratamento
médico-hospitalar até a sua recuperação e com a percepção do soldo correspondente
ao grau hierárquico que ocupava no momento do licenciamento indevido e demais
vantagens remuneratórias daí decorrentes, a contar da data do seu afastamento" (e-
STJ, fl. 671).
O aresto combatido está em consonância com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o militar temporário acometido de
debilidade física ou mental não definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à
reintegração ao quadro de origem para tratamento médico-hospitalar, como adido, bem
como à percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do
indevido licenciamento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DA
. DESCABIMENTO. MILITAR
SÚMULA N. 7/STJ
TEMPORÁRIO.
INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA.
LICENCIAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
REMUNERAÇÃO. CABIMENTO.
1. O Tribunal local decidiu pela inexistência do direito à reforma, bem como à
reintegração à Força na condição de adido para tratamento médico, porque
o autor não é inválido e a moléstia de que se ressente não é decorrente da
atividade militar. Assim, reconheceu o direito apenas à assistência médica,
na condição de encostado, até a recuperação.
2. No recurso especial, a discussão estabelecida limita-se à reintegração ao
serviço para o tratamento com direito à remuneração.
Documento eletrônico VDA56296020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: 48587993-3ddb-4d35-bbec-e6624ccd0c8e

A instância ordinária não nega a condição física alegada, tampouco a
assistência médica, mas entende lícito o licenciamento e o não pagamento
da remuneração. O debate não envolve aspectos fáticos, descabendo a
aplicação da
.
Súmula n. 7/STJ
3. O militar temporário acometido de debilidade física ou mental não
definitiva não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de
origem para tratamento médico-hospitalar, como adido, bem como à
percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do
indevido licenciamento. Precedentes.
4. Agravo interno provido para reconhecer ao autor o direito à reintegração
ao Exército na condição de adido para tratamento médico, assegurado o
recebimento das respectivas remunerações no período.
(AgInt no
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.965.842/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
24/5/2022.

Assim, considerando que o Tribunal de origem decidiu o caso conforme a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ao presente caso incide a
Súmula n. 83 do STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Por fim, percebe-se que a alegação de ofensa ao teor dos arts. 31, §§ 6o, 7o
e 8o, da
, 109, § 3o, da
, e 6o da Lei de Introdução às
Lei 4.375/1964
Lei 6.880/1980
Normas do Direito Brasileiro não foi suscitada no recurso especial, configurando
indevida inovação recursal.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II,
. NÃO CONFIGURADA.
CPC/2015
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
DO
ART. 966, INCISO V,
.
INVIABILIDADE.
REDISCUSSÃO
DO
CONJUNTO
CPC/2015
FÁTICO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO
DA
.
IRRETROATIVIDADE.

LEI
N.
14.230/2021
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
TEMA 1.199/STF
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. [...] 5. É incabível a inovação recursal mediante apresentação de
fundamentos apenas em petições supervenientes, em afronta à preclusão
consumativa. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, desprovido.
, relator Ministro Teodoro Silva
(REsp n. 2.178.149/ES
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
29/8/2025.

Documento eletrônico VDA56296020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: 48587993-3ddb-4d35-bbec-e6624ccd0c8e

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:38
Código de Controle do Documento: 48587993-3ddb-4d35-bbec-e6624ccd0c8e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.140.641 / DF
Número Registro: 2024/0154986-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00494807820114013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ERLAN EMERSON MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELEN CARINA DE CAMPOS - DF024467
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVANTE
: ERLAN EMERSON MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ELEN CARINA DE CAMPOS - DF024467
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ERLAN EMERSON MATEUS VIEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ELEN CARINA DE CAMPOS - DF024467
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
Documento eletrônico VDA56500467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:00
Código de Controle do Documento: fd11cd2a-0634-446a-8b7c-f271454f6936

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
30/04/2026
06/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:00
Código de Controle do Documento: fd11cd2a-0634-446a-8b7c-f271454f6936